Tribunal: TJES
Processo: 5000395-90.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000395-90.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: ALRENI SOTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000395-90.2020.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S/A

RECORRIDO:
ALRENI SOTO

JUÍZO DE ORIGEM:
NOVA VENÉCIA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por GOL LINHAS AÉREAS S/A em face da sentença constante no id. 4775431, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ora recorrida condenando a recorrente nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR A REQUERIDA ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação, além do pagamento de indenização pelo dano material causado, no valor de R$ 2.964,67, com acréscimo de correção monetária e juros legais, ambos desde a citação. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência total dos pedidos.

A recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal ou, subsidiariamente, o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido, conforme id. 4775436, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu
efeito devolutivo
na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Em que pese o recorrente ter demonstrado que o atraso no voo com saída prevista do Aeroporto de Guarulhos para às 17:50 se deu em razão do mau tempo, não logrou êxito em comprovar que prestou a devida assistência a recorrida.

Extrai-se dos autos (id. 4775417), que o voo previsto para chegar em Brasília às 19:35 do dia 01/02/2020 só chegou a Capital Federal às 21:07, o que inviabilizou o embarque da recorrida para Macapá no mesmo dia, como incialmente previsto.

O embarque para Macapá só ocorreu no dia seguinte, 02/02/2020, às 08:40 e, como já dito, a recorrente não comprova em momento algum que prestou assistência devida à recorrida, como, por exemplo, a possibilidade de embarque em voo de outra Companhia Aérea que possibilitasse a recorrida chegar ao destino final (Macapá) em tempo hábil para realizar a prova do concurso, que era o motivo de sua viagem.

Nesse cenário, tem-se entendido que há o dever de indenizar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. MAU TEMPO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DA COMPANHA AÉREA.
ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NÃO OFERECIDAS. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
1. Ainda que o cancelamento do voo tenha ocorrido devido ao mau tempo que impediu as aeronaves de decolarem, há dano moral indenizável quando a companhia aérea não presta as devidas informações aos passageiros, tampouco proporciona alimentação ou hospedagem adequadas.
2. A fixação do quantum a ser solvido a título de indenização deve ser feita com lastro nas circunstâncias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. 3. Em sendo a responsabilidade contratual, os juros de mora contam-se da citação, nos termos do art. 405 do código civil, inclusive, quanto à verba de compensação pelos danos morais. (TJ-MG - AC: 10000220308423001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 06/04/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022).

[...]

Alega a recorrente que o atraso de voo decorreu de suposto mau tempo,
o que, contudo, além de não ter sido devidamente comprovado,
não eximiria a cia área de prestar a devida assistência aos consumidores, o que, no entanto, não ocorreu no presente caso, não tendo a cia aérea comprovado ter prestado assistência com alimentação, hospedagem e traslado, na forma que dispõem os artigos 26 e 27, da Resolução 400/2016 da ANAC
, de modo que restou configurado dano moral.

[...]

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHECER o recurso, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença. Condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (TJ-ES - RI: 00115215920208080545, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Data de Julgamento: 20/05/2021, 2ª TURMA RECURSAL).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO DE VOO DOMÉSTICO COM CONSEQUENTE PERDA DE CONEXÃO. MAU TEMPO. Fortuito externo que não desobriga a companhia aérea de minimizar os transtornos e prestar a devida assistência.
Violação à resolução 400/2016 da ANAC. Dano moral configurado. Quantum indenizatório que não comporta redução. Sentença mantida por outros fundamentos. Recurso conhecido e desprovido. (JECPR; RInomCv 0004115-73.2020.8.16.0024; Almirante Tamandaré; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa; Julg. 01/03/2021; DJPR 01/03/2021) (g.m.)

Desta forma, não tendo a recorrente se desincumbindo do ônus que lhe cabia, acertada a conclusão do juízo sentenciante, não merecendo reforma a sentença.

Em relação a
fixação de indenização à título de dano moral
, é certo que está possui três funções: compensatória, sancionatória e preventiva.

Busca-se amenizar o dano suportado pela vítima, sancionar o causador do dano, impondo-lhe uma penalidade pecuniária, e prevenir, ou dissuadir, a prática da mesma conduta danosa, não podendo, contudo, configurar enriquecimento sem causa da parte.

Para que isso não ocorra, ao fixar a indenização, deve-se observar os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, sopesando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes.

Analisando o caso dos autos, coaduno com o entendimento do juízo o
quo
quanto a
configuração do dano moral
e entendo
adequada a fixação deste na quantia de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

[1]

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado, mas, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

[1]
Nesse sentido: (TJ-ES - APL: 00327578820148080024, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)